Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Processo : 0718075-45.2021.8.07.0000 DESPACHO Considerando que não foi deferida a tutela de urgência recursal; considerando que o processo estava suspenso para aguardar o julgamento do IRDR 13 e retornou para apreciação após concluído o julgamento do Tema 1.127 do STJ; considerando que o agravante conta atualmente com 20 anos de idade; diga o agravante se ainda persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator